Tribunal: TJMT
Processo: 0006442-02.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006442-02.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), ADRIANA EMANUELLI DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.634.485-00 (ADVOGADO), VLAMIR BERNARDES DA SILVA - CPF: 140.511.518-16 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ESTACIO DE PAULA - CPF: 575.507.198-53 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (APELADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (APELADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (APELADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (APELADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (APELADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito
Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Negócios Jurídicos. Alienação Fiduciária. Nulidade. Posse.
Rejeição
d
e Ambos
os
Aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que acolheu embargos anteriores do Banco Bradesco S.A., com efeitos infringentes, para restabelecer sentença de procedência em ação de imissão na posse relativa à Fazenda Eldorado, consolidada por inadimplemento contratual de cédulas de crédito bancário.

2.
Embargantes sustentam nulidade absoluta dos negócios por simulação, com base em promessa de compra e venda não registrada, além de omissões e vícios no julgamento colegiado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (
ii
) a possibilidade de rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão relevante quanto aos
arts
. 168 e 169 do CC, pois a tese de nulidade absoluta foi enfrentada com base na boa-fé dos terceiros, nos termos do art. 167, §2o do CC.

5. O acórdão embargado
se
limitou a corrigir premissa fática equivocada, com base no art. 1.022, III do CPC, sem ultrapassar os limites legais dos embargos.

6.
Inexiste
julgamento
fora do pedido
, pois a análise da boa-fé decorre logicamente da tese de nulidade arguida pelos próprios embargantes.

7. Alegações de fatos criminosos e matérias estranhas ao mérito foram corretamente afastadas por extrapolarem os limites da via
A
claratória
.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É incabível o rejulgamento do mérito em embargos de declaração fundados exclusivamente em inconformismo com a decisão proferida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 141, 492; CC,
arts
. 167, §2o, 168 e 169.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

0006442-02
.20
14
.8.11.00
04

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão anexado no ID
300169369.

O

Espólio de Geraldo Martins
,
Elisa Augusta Machado Martins
e

Bernardo
Mazzuti

alegaram
q
ue o acórdão incorreu em omissão quanto aos artigos 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, que autorizam qualquer interessado a requerer a declaração de nulidade absoluta e impõem ao juiz o dever de reconhecê-la de ofício
.

Afirmaram que
a decisão embargada incorreu em violação ao artigo 1.022, I, II e III do CPC, por ter promovido o rejulgamento da causa, sem que houvesse vício na decisão anterior
.

Sustenta
ra
m
julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, com ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC,
uma vez
que a nova fundamentação utilizada (erro de premissa fática sobre a boa-fé dos embargantes) não foi objeto do recurso do
Banco
Bradesco
, muito menos
constava da controvérsia posta
.

Alega
ra
m que
houve ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados, o que exige prequestionamento dos
arts
. 168, 169, 1.022, 141 e 492 do CPC, com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões do ID
304524886.

Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato
,
por sua vez,
em longa e reiterativa argumentação,
disseram
que o acórdão incorreu em diversas omissões, contradições e erros materiais, além de alegarem negativa de prestação jurisdicional e nulidades processuais absolutas, fundadas inclusive em suspeições contra membros da Corte, os quais estariam sob investigação criminal e teriam decidido, anteriormente, casos correlatos.

Contrarrazões no ID 304541874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia gira em torno de Ação de Imissão na Posse ajuizada p
or

Banco Bradesco S.A
. após consolidação da posse da Fazenda Eldorado
(matrículas n. 59.064, 59.065 e 59.066 do CRI de Barra do Garças)
devido a inadimplemento contratual da
pessoa jurídica

Universo Íntimo

Indústria e Comércio de Vestuário Ltda
., avalizada pelo casal
Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato
.

O
Espólio de Geraldo Martins
, a viúva
Elisa Augusta Machado Martins
e
, posteriormente,
Bernardo
Mazzuti
,

resistiram ao pedido do Banco.

A
lega
ra
m nulidade absoluta dos negócios jurídicos
,
especialmente as cédulas de crédito garantidas com a Fazenda Eldorado
,
sob fundamento de que seriam simuladas (
arts
. 166 e 167 do CC).

Afirma
ra
m ser terceiros de boa-fé com promessa de compra e venda
da Fazenda Eldorado
anterior não registrada, o que lhes garantiria legitimidade ativa para arguir a nulidade.

A sentença de 1o grau
reconheceu a ilegitimidade passiva dos “Romanato” (vendedores) para responderem pela posse.

Declarou a regularidade de todas as Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela pessoa jurídica Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda., avalizadas pelo
casal
“Romanato” e pelo sócio Eduardo Alves de Moura, em favor do Banco Bradesco S.A.

Reconheceu a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade da Fazenda Eldorado no patrimônio do Banco Bradesco S.A., nos termos do art. 1.228 do CC e artigos 26 a 30 da Lei 9.514/97, sobretudo porque é permitida a garantia fiduciária de obrigações em geral e em favor de empresas que apresentam condições financeiras adversas.

Reconheceu o inadimplemento contratual dos compradores do imóvel, a falta de pagamento das cédulas emitidas entre 2010 e 2011, e a falta de desocupação voluntária dos possuidores diretos.

Afastou as teses de conluio e de simulação, pois todos os contratos bancários foram registrados na matrícula do imóvel dado em garantia, segundo os princípios da transparência e publicidade. Rechaçou a alegação de vício na emissão das Cédulas de Crédito Bancário
.

Ao final, julgou procedente o pedido formulado pelo Banco credor, imitindo-o na posse da Fazenda Eldorado, em
confirmação da medida liminar, e expedição do mandado possessório após o trânsito em julgado.

Concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

Condenou os “Romanato” e os “Martins”:
(i)
ao pagamento de taxa de ocupação correspondente a 1% (um por cento) do valor da oferta em leilão, a ser computado desde a data da consolidação da propriedade até a imissão na posse (art. 37-A da Lei 9.514/97);
(
ii
)
ao pagamento de taxas, tributos e demais encargos que recaiam sobre o imóvel até a efetiva imissão
e (
iii
)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No julgamento dos
apelos, o
Relator à época proferiu voto condutor, seguido à unanimidade.
N
ão conheceu do apelo apresentado pelos “Romanato”
,
deu provimento ao apelo dos “Martins” e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do Banco Bradesco SA (ID 217262270).

Aplicou a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I do CPC) e julgou o mérito das Ações Declaratórias
conexas
, com o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos
.

A despeito disso,
esse acórdão foi reformado por novo julgamento, em sede de embargos de declaração opostos p
or

Banco
Bradesco
S.A.
, que
arguiu
erro de premissa fática ao reconhecer
a legitimidade ativa dos
compradores “Martins”
,
e pediu o
restabelec
imento d
a sentença.

A Turma Julgadora, sob
minh
a relatoria, reconheceu que o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao admitir legitimidade ativa dos compradores para impugnar negócios jurídicos alheios.

O voto condutor a
pontou omissão relevante quanto à regularidade dos registros das cédulas e da representação societária dos signatários, bem como contradição entre os fundamentos do voto e os elementos dos autos, sobretudo no tocante à
in
eficácia da promessa de compra e venda não registrada.

Ao final, o
Co
legiado co
ncluiu que tais vícios
(
premissa equivocada, omissão e contradição
)
justificavam o acolhimento dos embargos do Banco Bradesco S.A., com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de procedência da ação de imissão na posse, que reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária e determinou a imissão do credor fiduciário no imóvel.

Inconformados, tanto os compradores quanto os vendedores do imóvel rural apresentaram novos Aclaratórios, o que passo a analisar por tópicos:

-
Quanto aos
artigos 168 e 169 do Código Civil
.

Sustenta
ra
m que o acórdão deixou de enfrentar os dispositivos que legitimam qualquer interessado a requerer a nulidade absoluta e impõem ao juiz o dever de reconhecê-la de ofício.

Não há omissão.

O
voto condutor
tratou, de forma expressa e suficiente, da tese de nulidade absoluta, contextualizando-a com a exigência legal de boa-fé do terceiro que a pleiteia, conforme art. 167, §2o do Código Civil.

O voto
analisou os elementos contratuais e registrários para concluir pela ciência inequívoca dos embargantes sobre a existência da alienação fiduciária, afastando sua condição de terceiros de boa-fé.

Portanto, mesmo que os artigos 168 e 169 não tenham sido expressamente citados, o seu conteúdo foi enfrentado no julgamento, o que afasta a alegação de omissão relevante.

-
V
i
olação ao art. 1.022 do CPC
por

r
ejulgamento
da causa
.

Os
E
mbargantes afirma
ra
m que a decisão incorreu em
rejulgamento
indevido, pois a legitimidade
h
avia sido reconhecida em
julgamento anterior, e não existia omissão, obscuridade ou contradição a justificar novo exame.

A alegação não procede.

N
os embargos acolhidos,
o Banco Bradesco S.A.
apontou vício de premissa fática relevante, qual seja: o equívoco quanto à boa-fé dos embargantes, diante de cláusulas contratuais que demonstravam ciência da alienação fiduciária.

Tratava-se de erro material relevante, com fundamento no art. 1.022, III do CPC. O acórdão embargado apenas corrigiu essa premissa, sem ampliar o julgamento ou inovar no mérito.

Assim, não houve julgamento além dos limites legais, tampouco se promoveu reexame indevido do mérito. A atuação do colegiado se manteve dentro das hipóteses legalmente previstas para embargos de declaração.

-
V
iolação aos
arts
. 141 e 492 do CPC – Julgamento
fora do pedido (
extra petita
).

Sustenta
ra
m que o fundamento adotado pelo colegiado (ciência da alienação e ausência de boa-fé) não foi invocado como causa de pedir no recurso do Bradesco.

Ora, a
legitimidade ativa para arguir nulidade absoluta
,
especialmente por simulação
,
depende de boa-fé do terceiro, nos termos do art. 167, §2o do CC.

O exame da boa-fé decorre logicamente da própria tese de nulidade invocada pelos
compradores “Martins”
e foi expressamente suscitada pelo
Banco
Bradesco em seus embargos, como se verifica na petição de ID 220168672 (fl.
0
7).

Portanto, não houve julgamento fora dos limites da causa, mas apenas correção e complemento da análise jurídica sobre premissas relevantes à lide, dentro dos limites do contraditório.

-
O
missão quanto a
s
matérias fático-criminais e suspeições de magistrados
.

Aduz
ira
m que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer as alegadas práticas criminosas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e venda de sentenças, supostamente envolvendo advogados e magistrados.

Ocorre que tais alegações não foram objeto do processo originário e não constituem matéria própria para ser conhecida por este órgão judicante no bojo de embargos de declaração.

Trata-se de elementos alheios ao mérito da decisão e de competência própria da seara penal e correcional, por meio de
apuração autônoma, junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público.

-
Omissão
sobre matérias
fáticas de mérito
.

Os embargantes insistem em reabrir discussões sobre:

a legitimidade das partes
,
a validade das cédulas de crédito bancário
,
configuração de simulação
,
efeitos da rescisão contratual
,
a obrigação de pagamento de taxa de ocupação
e
alegado conluio entre partes e terceiros.

Tais matérias foram enfrentadas. Parte significativa da fundamentação invocada pelos embargantes consiste na transcrição de excertos doutrinários e jurisprudenciais, sem indicar, de forma objetiva, quais pontos concretos do acórdão embargado seriam omissos, contraditórios ou obscuros.

No ponto, importa relembrar que o
s embargos de declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, a pretexto de omissão ou contradição, pois não se destinam à rediscussão da matéria apreciada
.

O prequestionamento, para fins recursais, não exige menção literal aos dispositivos legais, desde que a matéria neles prevista tenha sido objeto de enfrentamento.

No caso, os fundamentos do acórdão embargado abarcam todas as matérias jurídicas relevantes à tese dos embargantes, inclusive aquelas dos artigos 168, 169, 1.022, 141 e 492 do CPC.

Ademais, na hipótese,
não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente motivado quanto
às teses suscitadas
.
Isto é, a
fundamentação adotada pelo órgão colegiado foi coerente e compatível com os elementos dos autos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A insurgência apresentada pelos embargantes, na verdade, visa à rediscussão do mérito da controvérsia, sob nova roupagem, circunstância que extrapola os estreitos limites da via
aclaratória
.

A
sseguro
que

a
interposição
de embargos sucessivos,
fundados
em teses recursais rejeitadas de forma reiterada, demonstra tentativa deliberada de retardar o desfecho processual, contrariando os princípios da boa-fé
, da cooperação
e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

Embora não se imponha, neste momento, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, é necessário
advertir a
s
parte
s

a sua imposição a
persistir

uso reiterado de expedientes processuais com finalidade manifestamente procrastinatória.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
a
ambos os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025